Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. NUMERÁRIO UTILIZADO PARA ABATER SALDO DEVEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a restituir o valor de R$ 11.172,00 (onze mil centos e setenta e dois reais) ao primeiro requerente S. R. B de L, bem como condenar o requerido a pagar o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) aos requerentes a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63715787). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente afirma que o entendimento do juízo a quo se afasta do verdadeiro objeto do litígio, que é o erro operacional no uso do sistema de transferência via PIX, e não a relação jurídica entre o 1o recorrente e o destinatário correto. Defende a devida restituição da quantia depositada de forma equivocada. Esclarece que é fundamental reconhecer que, em sistemas de transferência rápida como o PIX, erros na seleção de destinatários são eventos previsíveis e devem ser tratados de forma distinta da relação jurídica subjacente entre as partes envolvidas. Assinala que a não devolução dos valores transferidos por erro configura um defeito na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Afirma presentes os requisitos para a compensação pelos danos morais sofridos. Pede o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. Sem contrarrazões da parte recorrida.
II. Questão em discussão
5. A discussão gira em torno da legalidade da recusa do banco réu em devolver a quantia transferida via PIX, bem como a ocorrência de danos morais.
6. Para melhor compreensão, na origem, o primeiro autor, S. R. B de L, relatou que transferiu equivocadamente valores via PIX para a conta do segundo autor, M. I. F., sendo que crédito era destinado a outro titular, M. I. dos S, e buscou o ressarcimento, uma vez que o banco utilizou a quantia depositada para quitar o saldo devedor existente na conta de M. I. F. Diante disso, requereu a restituição do valor transferido e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.
III. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. Nas relações de consumo, eventual falha no sistema de atendimento ao cliente impõe ao banco o dever de reparação. Todavia, no presente caso, o erro foi do correntista, que realizou a transferência do numerário para a conta do segundo requerente, que possuía saldo devedor. O banco apenas utilizou o valor transferido para quitar a dívida.
10. Não há falha ou omissão por parte da instituição financeira que justifique sua responsabilização, uma vez que o banco não foi o destinatário final do depósito, tampouco praticou qualquer ato ilícito.
11. Além disso, nada nos autos comprova a alegação de que os valores seriam devidos ao terceiro M. I. dos S.
12. O recorrente não cumpriu o ônus de demonstrar que o sr. M. I. dos S. seria o legítimo destinatário dos valores. Não apresentou qualquer ajuste, seja verbal ou por escrito, entre as partes, tampouco requereu o seu testemunho para sustentar a alegação. A assertiva, portanto, se baseia em conjecturas, sem respaldo nas provas dos autos (art. 373, inc. I, do CPC), revelando-se inverossímil.
13. Importa ressaltar que não se verifica hipossuficiência técnica por parte do recorrente, que poderia ter demonstrado por qualquer meio hábil que o valor pertencia a terceiro, inclusive com uma simples declaração. Ao não apresentar tais provas, o requerente não cumpriu o ônus que lhe cabia.
14. O que se depreende dos autos, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, é que, após a transferência regular dos valores e diante do saldo devedor, o banco realizou o aprovisionamento na conta do segundo requerente em razão do saldo negativo. O autor, então, busca a devolução do montante.
15. Todavia, cabe ao favorecido, no caso o segundo autor que recebeu o valor indevido, restituí-lo ao primeiro autor, e não ao banco, que apenas fez o abatimento no saldo devedor.
16. Em suma, a conduta da parte autora não obriga o banco a estornar o valor. A devolução do montante é de responsabilidade de quem o recebeu indevidamente. O banco apenas executou a transferência solicitada. Assim, não se configura a responsabilidade civil do banco, diante da ausência de prova de que a transferência foi efetuada de forma irregular.
17. Não se olvide que, em caso de transferência irregular, a possibilidade de restituição pode, e até deve ser realizada sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil) da parte que recebeu o numerário indevidamente. Todavia, no caso, está evidente a culpa exclusiva do autor. Assim, o recorrido demonstrou a ausência de falha na prestação do serviço e comprovou a culpa exclusiva da vítima, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição dos valores, sob pena de violação à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
IV. Dispositivo e tese
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, CPC, art. 373, inc. I e CC, arts. 884 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, enunciado de súmula 279.